Tribunal: TJSP
Processo: 2125729-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125729-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO COUTINHO RAINAT,
é impetrado MM. JUIZ/JUÍZA DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO
PLANTÃO - 52a CJ - ITAPECERICA DA SERRA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125729-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2125729-07.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA - VARA CRIMINAL
PACIENTE: RODRIGO COUTINHO RAINAT
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.219
Habeas Corpus Liberdade provisória Paciente preso em
falgrante por suposta prática do crime de roubo qualificado.
PANDEMIA novo coronavírus.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.

Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de RODRIGO
COUTINHO RAINAT, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da Vara Criminal, da Comarca de Cotia, que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Objetiva a liberdade provisória
ou a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125729-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
síntese, que a decisão se encontra viciada, visto que foi exarada sem que tenha
havido manifestação do Ministério Público. Alega, fundamentação inidônea da r.
decisão, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautela e que, em
caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao regime inicial diverso do
fechado e à imposição de pena restritiva de direitos. Alega, por fim, que se trata
de paciente primário (fls. 01/05).
Dispensadas as informações
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, vez que presentes os
requisitos da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Inicialmente, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em
razão da ausência de manifestação prévia do “Parquet” antes da conversão do
flagrante em preventiva.
Isso porque, nos termos do art. 2o, do Provimento n.
2548/2020, do Conselho Superior da Magistratura, as audiências de custódia
estão suspensas, diante do atual cenário que vivemos da pandemia do novo
coronavirus.
Ademais, em momento algum o legislador previu como
condição para a conversão do flagrante em preventiva a manifestação prévia do
Ministério Público, mas sim a imediata comunicação do flagrante ao órgão,
conforme se extrai do teor do artigo 306, do CPP.
Além disso, a decisão foi fundamentada, e, portanto,
preencheu todos os requisitos necessários para que o flagrante fosse convertido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125729-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em preventiva.
Extrai-se dos autos que na data de 06.06.2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, tendo
havido, no mesmo dia, sua conversão em prisão preventiva, conforme decisão
acostada às fls. 5861.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
De mais a mais, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125729-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da informação e,
no mais, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator